Tribunal: STF
Processo: RE 134578
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-19
Data de publicação: 1991-11-19

Ementa:
FUNCIONÁRIOS INATIVOS. LEI  PAULISTA  QUE  CONCEDE  VANTAGEM
FUNCIONAL   PARA   O   EXERCÍCIO   DE   ATIVIDADE   DE    MAGISTÉRIO.
INEXTENSIBILIDADE AOS INATIVOS.
         A lei  instituidora  de  vantagem  funcional,  que  tem  por
pressuposto o exercício de função de magistério, considerado a partir
de sua vigência, não se estende a quem, nessa época, já se encontrava
inativado.
         Benefício que se sujeita a requisitos que já não  podem  ser
atendidos pelo servidor inativo.
         Recurso extraordinário não conhecido.